Tribunal: TJES
Processo: 5003259-09.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003259-09.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SORRIR ODONTOLOGICA INTEGRADA LTDA - ME
RECORRIDO: LEIA DE FREITAS NETO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5003259-09.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
SORRIR ODONTOLOGICA INTEGRADA LTDA

RECORRIDOS:
LEIA DE FREITAS NETO e FABIO IZIDORO DE FREITAS

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, verificando-se a regularidade do preparo no Id. 84377254.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CONTRATAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA. ATRASO EXCESSIVO NA CONCLUSÃO DO TRATAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA (ART. 14, CDC). DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO (ART. 6º, III, CDC). RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. OFENSA À DIGNIDADE, SAÚDE E ESTÉTICA DA CONSUMIDORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Os autores, ora recorridos, alegam que contrataram a confecção de próteses dentárias junto à clínica recorrente em 31/07/2024. Aduzem que, após meses de moldagens infrutíferas e atrasos reiterados no atendimento, o tratamento não foi concluído. A primeira requerente (Leia) relata transtornos alimentares e constrangimento estético por permanecer sem a prótese adequada. Pleitearam a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

2) O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, declarando a rescisão do contrato por culpa da ré, determinando a restituição de R$ 1.518,00 e fixando danos morais sob o fundamento de que a demora excessiva em tratamento de saúde bucal extrapola o mero dissabor.

3) A clínica recorrente sustenta que o tratamento estava em curso e que o prazo de 4 meses (Cláusula 2.1) era mera estimativa, sujeita a fatores biológicos (Cláusula 2.2). Alega culpa exclusiva dos autores pela interrupção unilateral e pugna pelo afastamento ou redução dos danos morais.

4) Os recorridos reafirmam a precariedade do atendimento, alegando que sequer tiveram acesso ao contrato escrito e que a clínica não fornecia prazos concretos, gerando angústia e prejuízo à saúde (Ids. 90372475 a 90372470).

5) No caso concreto, a recorrente não logrou êxito em comprovar que a demora na entrega das próteses decorreu de culpa dos consumidores. Embora alegue que o tratamento dependia da assiduidade da paciente, os registros indicam que a contratação ocorreu em julho de 2024 e, em janeiro de 2025, o serviço ainda se encontrava na fase de "moldagem", superando o prazo médio previsto. Ademais, a recorrente falhou no dever de informação que é direito básico dos consumidores.

6) Quanto ao dano moral, este se revela
in re ipsa
diante da natureza do serviço. A ausência de próteses dentárias afeta a saúde nutricional (mastigação) e a dignidade da pessoa humana (estética e convívio social). A situação descrita pela recorrida nos autos, de ter que "colar a prótese antiga com super bonder" (Id. 90372473) devido à ineficiência da clínica, demonstra abalo que ultrapassa o mero descumprimento contratual.

7) O valor fixado em sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razões para sua redução, sob pena de esvaziar o caráter pedagógico-punitivo da condenação.

8) Diante do exposto,
VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do Artigo 46 da Lei 9.099/95.

9) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do
Artigo 55 da Lei nº 9.099/95
.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)